Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701244-84.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: EVA REGO OLIVEIRA NOBREGA EMBARGADO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por EVA REGO OLIVEIRA NOBREGA contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 17312300): APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL DE CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. RATIFICAÇÃO EM ASSEMBLEIA POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). INCIDÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. 1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. No caso, não é manifesta a ilegitimidade passiva para a causa, narrado o inadimplemento do pagamento de taxas condominiais. Ademais, a declaração de nulidade do ato constitutivo do condomínio, por decisão judicial, não afasta a legitimidade para cobrar as taxas condominiais em atraso, considerando a realização de nova Assembleia Geral Extraordinária que ratificou a instituição do condomínio, sem os vícios anteriormente apontados. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. A Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independe das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas. 3. Não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema repetitivo 882. Na forma da lei, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019